Tribunal: TJDFT
Processo: 0703209-60.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM REGISTRO IMOBILIÁRIO. ISENÇÃO DE ITBI E DESCONTO DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RECORRENTE DIRECIONAL ENGENHARIA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA RECORRENTE N. D. S. S. NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar as empresas requeridas a restituírem a quantia de R$ 2.527,83.
2. Em suas razões recursais, a empresa recorrente afirma que o recebimento dos valores foi legítimo, uma vez que a contratação abrangia o custeio de serviços de despachante e não apenas a quitação das despesas de registro. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. A recorrente N. D. S. S., por sua vez, afirma que o contrato firmado com a Caixa Econômica Federal é documento suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos para obtenção de isenção de ITBI e desconto de emolumentos cartorários. Sustenta ser cabível a repetição do indébito em dobro e assevera a existência de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em (a) aferir se os documentos juntados ao feito são suficientes para a concessão de isenção de pagamento do ITBI e desconto das taxas cartorárias; (b) analisar a legitimidade do pagamento dos valores estipulados em contrato; (c) verificar se é cabível a repetição do indébito em dobro, e (d) a existência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Na hipótese, a parte requerente adquiriu imóvel por meio do programa “Casa Verde e Amarela” (ID 73024876) e firmou contrato de “Prestação de Serviços de Consultoria em Registro Imobiliário” com a empresa requerida, a fim de que esta adotasse as providências necessárias para a transferência e regularização do registro do bem (ID 73024877). Afirma, contudo, que possuía direito à isenção do ITBI, nos termos da Lei 6.466/19, do Distrito Federal, e de redução das custas cartorárias em 50%, conforme a Lei Federal 11.977/09, o que não foi observado pela empresa contratada, que cobrou os valores sem considerar os referidos benefícios.
6. Em sua petição inicial, a requerente afirma que se enquadraria na hipótese de isenção prevista no artigo 7o, inciso II, alínea a, da Lei Distrital 6.466/19. Tal dispositivo prevê que a isenção de ITBI para a transmissão de imóveis de propriedade da União, do Distrito Federal ou da Terracap destinados aos programas habitacionais de interesse social depende de requerimento da CODHAB/DF à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, contendo a relação dos imóveis e os seguintes dados: “I - endereço completo e inscrição do imóvel; II - nome e CPF do contribuinte beneficiário; III - declaração expressa de que os imóveis estão relacionados a programa habitacional de interesse social”. A concessão de isenção também é possível nos casos de transmissões de habitações populares, as quais devem atender, no mínimo, aos seguintes requisitos “I - área total de construção não superior a 60 metros quadrados; II - área total do terreno não superior a 300 metros quadrados; III - localização em zonas economicamente carentes, definidas em ato da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal”, conforme o §5o, do artigo 7o, da Lei 6.466/19.
7. A mera demonstração de que o imóvel foi adquirido por meio do programa “Casa Verde e Amarela” não é suficiente para a obtenção da isenção, haja vista que o preenchimento dos demais requisitos legais também devem ser demonstrados. Com efeito, os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o imóvel pertencia ao Distrito Federal ou que o bem tenha sido relacionado pelo CODHAB/DF entre os beneficiados pela isenção, e tampouco que se encontra em zona economicamente carente, conforme ato da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal.
8. Assim, é necessário que seja proposto procedimento administrativo a fim de que o preenchimento de todos os requisitos seja devidamente analisado pela administração pública. Caso efetivamente haja direito à isenção, haverá direito à repetição do indébito tributário. O mesmo entendimento deve ser aplicado às despesas cartorárias. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 1937209 e 1912558.
9. Ademais, da análise dos documentos constante nos autos, observa-se que a contratação abarcou, além do pagamento do ITBI e das taxas cartorárias (ID 73024892), a “emissão das certidões, obtenção das matrículas, elaboração de procuração, a realização do competente registro, bem como a taxa de seguro e/ou à taxa vista, estas pagas ao agente bancário financiador, quando necessário, e, ainda quaisquer outras necessárias ao cumprimento do escopo deste contrato” (ID 73024877, pág. 2), despesas com despachante e toda mão de obra dedicada ao cumprimento do acordado. Assim, não é cabível a restituição do valor excedente ao que foi pago a título de impostos e emolumentos cartorários, considerando que a contratação incluiu outros serviços e é livre a estipulação do valor do serviço por parte das empresas contratadas (arts. 420, 421-A, 422 do CC), impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.
10. Quanto à indenização por danos extrapatrimoniais, não obstante o prejuízo material devidamente comprovado, constata-se que não houve ofensa aos atributos pessoais da parte requerente. A situação vivenciada não supera os limites do dissabor cotidiano. Nesse sentido o Enunciado 159 da III Jornada de Direito Civil: “O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material”.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso da recorrente/requerente N. D. S. S. não provido. Recurso do recorrente/requerido Direcional Engenharia S/A provido em parte para excluir a restituição de R$ 2.527,83 (dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos) prevista em sentença, considerando o contrato firmado entre as partes.
12. A recorrente vencida arcará com as custas e os honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, artigos 420, 421-A, 422; Lei Distrital 6.466/19, art. 7o; Lei no. 14.118/21, art. 10o; Lei 11.977/2009, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1937209, Rel. Marco Antonio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 21.10.2024; TJDFT, Acórdão 1912558, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 26.8.2024.